Tribunal: TJDFT
Processo: 0738907-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738907-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LORENA RIBEIRO BORGES ARAUJO RECLAMADO: JUÍZO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação proposta por LORENA RIBEIRO BORGES ARAÚJO, com fundamento no art. 988 do Código de Processo Civil, em face de decisão proferida pelo il. Juízo a 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no processo de cumprimento de sentença no 0707919-70.2023.8.07.0018. Alega a reclamante que a decisão impugnada violou o Acórdão no 1779313 deste Tribunal. Segundo a reclamante, a decisão de origem suspendeu o feito com base no Tema Repetitivo 1169 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que discute a necessidade de liquidação prévia de sentença coletiva. No entanto, alega que o acórdão deste Tribunal (no 1779313 ) já havia afastado a necessidade de suspensão do processo, uma vez que os documentos apresentados seriam suficientes para o prosseguimento da execução individual. A reclamante sustenta que a decisão recorrida desrespeita a autoridade do Acórdão no 1779313, afirmando que "não há impedimento à propositura de ação individual de cumprimento de sentença coletiva" e que "o sobrestamento do processo foi afastado em razão da inexistência de controvérsia quanto à liquidação do título". Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pela 4a Vara da Fazenda Pública do DF e, no mérito, pugna pela cassação da decisão impugnada e a retomada do processo de execução, nos termos do Acórdão no 1779313. Requereu ainda gratuidade de justiça, tendo sido instada a comprovar a alegada hipossuficiência, o que fora atendido no ID 6483840 e seguintes. Vieram os autos conclusos. Decido. Do pedido de gratuidade de justiça. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. No caso concreto, verifica-se que a reclamante agravante é servidora aposentada do GDF, com renda mensal bruta de R$ 9.380,36, que, com os descontos compulsórios e com saúde, resulta líquido de R$ 7.026,33, ou seja, praticamente no limite do quanto tem sido admitido para fins de concessão da gratuidade de justiça, que são 5 salários mínimos, atualmente em R$ 7.060,00. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO AO AGRAVANTE. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXIV, da CF). 2. No caso concreto, o recorrente trouxe aos autos documentos que demonstraram atender aos critérios necessários ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça, notadamente o fato de não possuir bens, ter dois dependentes econômicos, e apresentar renda inferior a 5 (cinco) salários mínimos. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1720038, 07162811820238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Da liminar. O Relator poderá conceder efeito suspensivo à reclamação quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do direito (art. 989, II c/c 300 do CPC). A reclamação é o instrumento processual adequado para preservar a competência e garantir a autoridade das decisões proferidas pelos tribunais, conforme dispõe o art. 988 do Código de Processo Civil. No presente caso, a reclamante alega desrespeito ao Acórdão no 1779313 deste Tribunal, que afastou a necessidade de suspensão do processo de execução. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, observa-se que não está minimante demonstrado eventual perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo que autorizem o deferimento da liminar. Prudente aguardar as informações a serem prestadas. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Em conformidade com o que dispõe o art. 198, inciso II do RITJDFT, requisitem-se as informações, a serem prestadas observando o prazo de 10 (dez) dias. Cite-se o Distrito Federal, termos do artigo 198, inciso IV do RITJDFT. Após, vista à Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se (artigo 200 do RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator